Tribunal: TJES
Processo: 5000060-78.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-78.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANITA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E VALIDADE DE EVENTUAL NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.

(1) TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PASSOU A REALIZAR DESCONTOS EM SUA CONTA POR EMPRÉSTIMO QUE NÃO CONTRATOU. EM RAZÃO DISSO, PRETENDE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS JÁ DESCONTADAS EM DOBRO, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DIANTE DO CONSTRANGIMENTO ENFRENTADO.
DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA.

(2) ANTÍTESE.
NAS PRELIMINARES
ALEGA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA.
NO MÉRITO
, SUSTENTA A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. ACOSTADO AOS AUTOS
TERMO DE REQUISIÇÃO PARA PORTABILIDADE DO CRÉDITO
ASSINADO PELA REQUERENTE. RELATA SOBRE TER AGIDO NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, BEM COMO PELA IMPOSSIBILIDADE DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUER PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(3) SENTENÇA.
REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS
E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes. Revogo in totum a decisão do ID 3944102. Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios. Anoto que em caso de recurso as partes deverão estar obrigatoriamente representadas por advogado, conforme artigo 41, §2º da Lei nº 9099/95. [...]”.
(4) RECURSO AUTOR.
ALEGA INCONFORMISMO DA SENTENÇA DE PISO. ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO LÍMPIDA QUANTO À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA RECORRENTE. RELATA DA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO REFERIDO CONTRATO, POSTO QUE A MESMA NUNCA DISPÔS DO VALOR DO CRÉDITO, AFIRMANDO QUE NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DA VALIDADE NEGOCIAL. REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RECONHECIDO COMO ILÍCITO O OBJETO DA PRESENTE LIDE, PARA QUE SEJA TORNADO NULO O EMPRÉSTIMO DE N° 0123374641614, DECLARANDO INEXISTENTE O DÉBITO, BEM COMO A VONTADE NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLEITEIA AINDA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO E PELA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ALEGA TER SOFRIDO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, REQUER A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA, E PELO MANTIMENTO INCÓLUME DA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES,
OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NO DOCUMENTO PESSOAL DO REQUERENTE,
PORÉM, NÃO HÁ PROVA DE QUE OS VALORES FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA CORRENTE
.
VERIFICO QUE O REQUERIDO NÃO SE DESINCUBIU DE COMPROVAR O EFETIVO DEPÓSITO NA CONTA DA AUTORA, POSTO QUE TAL COMPROVAÇÃO SERIA, DE FATO, IMPRESCINDÍVEL PARA A LIDE EM QUESTÃO. A AUSÊNCIA DO DOCUMENTO FAZ RESTAR COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO NÃO FOI O CONSUMIDOR, MAS SIM O RECORRIDO, SENDO QUE O ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE DISPONIBILIZOU A QUANTIA TIDA COMO EMPRESTADA, LHE CABIA. DESTA FORMA, CONCLUO QUE, A REVÉS DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, O PLEITO AUTORAL MERECE ACOLHIMENTO,
AO MENOS EM PARTE
, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA, ANULANDO O EMPRÉSTIMO DE N° 0123374641614, DECLARANDO INEXISTENTE O DÉBITO, BEM COMO A VONTADE NO NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUINDO
NA FORMA SIMPLES

OS VALORES DEBITADOS NA CONTA DA RECORRENTE. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE NO PRESENTE CASO, EMBORA SE CONFIGURE EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ESTES NÃO SÃO DEVIDOS, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA RECORRENTE ENSEJOU A MESMA DANO PATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
(7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8)
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, NO SENTIDO DE DECLARAR NULO O CONTRATO CELEBRADO, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS DA REQUERENTE,
DE FORMA SIMPLES
E, NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE SER O PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE,
MANTENDO-SE A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,

POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.